Tribunal: TJDFT
Processo: 0735400-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0735400-33.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS FERNANDO SILVA CAMARGO IMPETRANTE: ADRIANO ALVES DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ADRIANO ALVES DA COSTA em favor de VINICIUS FERNANDO SILVA CAMARGO, contra decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia, que indeferiu o pedido para que se proíba a leitura dos antecedentes criminais do acusado durante a sessão de julgamento. Narra o impetrante que o paciente foi denunciado e pronunciado pela prática, em tese, do crime de feminicídio cometido contra sua companheira em 26/3/2021. Alega que a leitura dos antecedentes criminais do paciente durante a sessão do Tribunal do Júri é prejudicial à sua defesa, na medida em que, em situação anterior, já respondeu e foi condenado por crime de violência doméstica contra a mulher e, no presente caso, os fatos a serem analisados pelos jurados se tratam de delito contra a mulher. Cita jurisprudência para amparar sua pretensão. Perde urgência na análise do pleito, pois a sessão plenária foi marcada para o dia 12/11/2021, às 09:30h. Requer a concessão da liminar para proibir a leitura de antecedentes criminais do paciente pelo Ministério Público, bem como pela assistente de acusação, durante a sessão do Tribunal do Júri. No mérito, pede a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. É o breve relatório. Decido. Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de liminar. Nos termos da sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça, o rol previsto no art. 478, I, do Código de Processo Penal é taxativo, portanto, a menção em Plenário e (ou) a juntada de documentos que refiram o nome do réu, incluindo antecedentes criminais, não corroboram nulidade. Nesse sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. EXPOSIÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que o rol de vedações previsto no art. 478, I, do CPP é taxativo, não comportando interpretação ampliativa. 2. É cabível a exposição dos antecedentes criminais do réu perante o plenário do júri, sem que isso implique nulidade. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1737903/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. MENÇÃO AOS ANTECEDENTES DO RÉU EM PLENÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 478, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A teor do art. 478, I, do Código de Processo Penal, é vedada a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo." "A folha de antecedentes do acusado é peça que compõe a instrução processual de qualquer feito criminal e não há nenhum constrangimento em juntar tal documento aos autos. Ademais, o próprio Código de Processo Penal impõe que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre seus antecedentes criminais, nos termos da previsão do art. 474 do diploma processual penal, ao dispor sobre a aplicabilidade das disposições do art. 187 da lei adjetiva ao interrogatório no júri." (AgRg no REsp n. 1.815.618/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 26/8/2020). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1738292/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se o MPDFT. Brasília, 5 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador